Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-70.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível n. 1008528-70.2018.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: IVONE DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 119898469):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ERRO MATERIAL – ERRO DE CÁLCULO – TABELA ANEXA A LEI 9.194/74 – LAUDO DO PERITO JUDICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - RECONHECIDA - OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ – GRAU DE REPERCUSSÃO– COLUNA CERVICAL - 50% PERCENTUAL DA PERDA - 100% DO LIMITE INDENIZÁVEL- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO -MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.
Em obediência ao comando do art. 85, §11o, do CPC, devem ser majorados os honorários fixados nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, por conta de apreciação equitativa.
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.”
(TJ-MT 1008528-70.2018.8.11.0041 MT, Relator: Des(a) SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2022)
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 125757228).
Na espécie, o recurso especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, aviada por IVONE DA SILVA, que deu parcial provimento ao recurso para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) a título de indenização do seguro DPVAT, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente, e fixou em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 §8o, do CPC.
A parte recorrente alega que o acórdão violou o artigo 3o, §1o, inciso II da Lei 6.194/74, ao argumento de que a indenização permanente possui um teto de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo a perda ser enquadrada na tabela anexa à lei e, somente após esse enquadramento, aplicar a redução proporcional, conforme atestado no laudo pericial.
Aduz que a lesão atestada pelo perito corresponde a classificação de “Perda da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto sacral”, posto que o segmento cervical perfaz um dos segmentos da coluna vertebral, sendo certo, portanto, que esta deveria ter sido a conclusão coerente do Exmo. Des. Relator.
Por fim, afirma que o acórdão proferido diverge frontalmente do entendimento jurisprudencial consolidado no REsp 1.303.038/RS (acórdão anexo) e na Súmula 544/STJ, além da própria jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça, quando deixou de observar a “Tabela do DPVAT”, na fixação da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Recurso tempestivo (id. 128739687) e preparado (id. 128673656).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (id. 129409172).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento ao artigo 3o, §1o, da Lei 6.194/74 - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 3o, §1o, da Lei 6.194/74 está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou que o laudo pericial apontou a ausência de invalidez permanente do recorrido.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, decidiu o que se segue quanto a questão (id. 119898469):
“Com efeito, com já dito o laudo judicial, realizado no autor/apelante, chega-se à conclusão de que o periciado apresenta invalidez permanente em segmento da coluna cervical, quantificada como de média repercussão (50%).
Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.
Certo que existe, segundo a tabela SUSEP (10/02/2015), perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral com exceção do sacral, no entanto, existe uma previsão ESPECÍFICA quanto à LESÃO CERVICAL que estabelece o percentual da perda em 100% a titulo de indenização para a lesão apurada (50%), considerando desta forma toda a estrutura da coluna vertebral.
Vejamos:
“lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos , abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízo não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”
Saliento ainda, que a simples DOR na coluna cervical acarreta vários impedimentos na vida diária ou no trabalho. Desta forma, correta a aplicação da graduação da lesão.
(...)
Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:
-lesão cervical, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% de 100% R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) para este tipo de lesão.
Logo, não há de se falar sobre aplicação diversa da graduação atestada pelo perito judicial em relação à norma reguladora da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.
Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso:
SEGMENTO COLUNA CERVICAL: *100% do máximo indenizável sobre R$ 13.500,00= *50% sobre R$ 13.500,00= R$ 6.750,00
Assim, a indenização concedida à apelante deveria ser o valor relativo a quantia de R$ 6.750,00 ( seis mil , setecentos e cinquenta reais), valor este dentro dos padrões legais, uma vez que tomou por base o laudo pericial, de id.112105530, que atestou que a incapacidade da autora é intensa (50% - cinquenta por cento) do máximo indenizável de 100% (cem por cento) em segmento da coluna cervical.”.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a premissa de que o recorrido é portador de sequelas decorrentes do acidente de trânsito, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. POSTULADO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.
3. O julgado do Tribunal de origem decidiu a questão ventilada com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos (laudo técnico-pericial), cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
4. Não se conhece de recurso especial cujas razões estejam dissociadas do fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284 do STF.
5. Caso em que o aresto impugnado reconheceu a presença de patologia inflamatória, sem nexo de causalidade com a atividade desenvolvida pelo segurado, que somente alegou fazer jus ao benefício acidentário, ainda que a disacusia seja assimétrica.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 12/09/2016
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Intimem-se
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça